Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-39.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: recurso em sentido estrito. decisão de pronúncia. homicídio TENTADO. absolvição sumária ou desclassificação. legítima defesa. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI” E DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. submissão das teses ao conselho de sentença. soberania de julgamento. recurso desprovido.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II – Questões sob exame:
2. As questões sob exame são: (i) a absolvição sumária, em razão do reconhecimento da legítima defesa; (ii) a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi” ou da hipótese de desistência voluntária;
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
6. A desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de “animus necandi” ou desistência voluntária, só ocorre quando estas estão comprovadas de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na hipótese.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.